Tribunal: TJES
Processo: 5000347-25.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-25.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRINEU MARCELO DA SILVA
RECORRIDO: GARRA AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº: 5000347-25.2024.8.08.0028

Recorrente: IRINEU MARCELO DA SILVA

Recorrida: GARRA AUTOMOVEIS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADO GOLPE SOFRIDO PELO RÉU. POSTERIOR REVENDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CRONOLOGIA DOS FATOS QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA LOJA ADQUIRENTE QUANTO À FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESTELIONATO LAVRADOS APENAS APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. NEGLIGÊNCIA DO VENDEDOR AO ENTREGAR O VEÍCULO SEM A EFETIVA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. PROTEÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Em que pese a alegação do recorrente de ter sido vítima de estelionato, a prova documental demonstra que a empresa recorrida agiu com as diligências necessárias, realizando laudo cautelar e consultas ao Detran no dia 01/02/2024, data em que o veículo não possuía qualquer impedimento.

4 - A negociação e o pagamento do valor de R$ 24.000,00 pela recorrida ocorreram em 01/02/2024, enquanto o registro do Boletim de Ocorrência pelo recorrente e a consequente inclusão da restrição por estelionato só foram realizados no dia seguinte, ou seja, em 02/02/2024.

5 - Como bem destacado na sentença, o risco do negócio recai sobre o vendedor que transfere a posse e assina o documento de transferência antes de confirmar a efetiva disponibilidade dos valores em sua conta. Não se pode penalizar o terceiro adquirente de boa-fé que confiou na regularidade dos registros públicos no ato da transação.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente. Fica suspensa a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)